Tribunal: STF
Processo: HC 236205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Francescantonio de Santis Neto, em favor de Robson Lott de Almeida, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 874.534/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de ROBSON LOTT DE ALMEIDA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.23.325457-2/000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma do art. 312 do CPP. Por fim, aduz serem adequadas e suficientes, ao caso em comento, as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do referido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 7.12.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa requer “a) Sejam dispensadas as informações da Autoridade Coatora, considerando a documentação que acompanha este writ. Não entendendo dessa forma oficie-se para prestar as necessárias informações no prazo de 24h. Prestadas as informações seja apreciado o pleito liminarmente; b) Seja excepcionada a Súmula 691/STF e concedida a medida liminar, ante a existência de fumus boni juris e periculum in mora, determinando a imediata revogação da prisão preventiva por inexistir fundamentos legais para sua decretação, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP; c) Ao final, conceder a ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre o Paciente, revogando-se a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP, por ser medida de inteira justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega o impetrante, o Ministro no STJ não indeferiu a medida liminar, mas proferiu decisão de não conhecimento do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.



    Assim, o caso não tem nenhuma relação com a súmula 691.



    O mérito da controvérsia, portanto, não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente